Tribunal: STF
Processo: ARE 1338419
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa transcrevo:
    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAIS. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. REAL DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. BALANÇO CONTÁBIL ANUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. MAGNITUDE DA DOAÇÃO IRREGULAR. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. NÃO PROVIDO O AGRAVO INTERNO DA EMPRESA E PROVIDO O DO MPE. 
    1. O TRE/SP deu parcial provimento ao recurso interposto pelo MPE para condenar a sociedade empresária ao pagamento de multa no patamar mínimo de 5 vezes o valor doado em excesso (R$ 692.757,51), o que resultou na quantia de R$ 3.463.787,55, porquanto a doação a campanhas eleitorais teria ultrapassado o parâmetro previsto em lei, considerados os dados de faturamento bruto informados pela Receita Federal.
    2. Até a edição da Lei n° 13.165/2015, as doações realizadas por pessoas jurídicas às campanhas eleitorais eram regulamentadas pelo ad. 81 da Lei n° 9.504/1 997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser-lhe imposta multa de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de ser proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos.
    3. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 11, da Lei n° 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos).
    4. A declaração de imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 81, § 11, da Lei das Eleições, não sendo idônea para comprovar o faturamento da empresa a escrituração contábil, por ser documento unilateral, desprovido de fé pública.
    5. O faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita Federal por meio da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (DIPJ) ou da Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica (EFD-IRPJ).
    6. A imposição da penalidade, em processos referentes à doação acima do limite legal, decorre da simples inobservância ao limite expresso na lei. Em outras palavras, a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando apenas que haja extrapolação na quantia doada, sendo irrelevante, portanto, a perquirição de qualquer elemento subjetivo advindo da conduta do doador, como a boa-fé.
    7. A jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 31, da Lei n° 9.504/1 997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa nas hipóteses mais graves.
    8. Não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe n° 51-25/MG nem em ofensa à segurança jurídica. A hipótese não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014.
    9. No caso, a doação irregular correspondeu a 5,6% do faturamento bruto da empresa (R$ 692.757,51), ultrapassando em 180% o limite legal.
    10. Negado provimento ao agravo interno da empresa São Sebastião Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e dado provimento ao agravo interno do MPE, a fim de impor à representada, cumulada com a sanção de multa, a pena de proibição de licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos, contados do trânsito em julgado” (págs. 1-3 do documento eletrônico 40).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, II e XXXVI, e 16, da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que o acórdão recorrido implicou mudança jurisprudencial, o que impõe a observância dos princípios constitucionais da anualidade eleitoral e da segurança jurídica (págs. 51-84 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens: 
    “[...]
    Destarte, o faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita Federal por meio da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) ou da Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica (EFD-IRPJ) (Sped - Sistema Público de Escrituração Digital - do Imposto de Renda).
    Logo, a simples apresentação de notas ficais, de demonstrativo de imóveis vendidos ou de escrituração da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - EFD-Contribuições do Sped - não é suficiente para comprovar o faturamento bruto para fins eleitorais.
    Na espécie, segundo informações prestadas pela Receita Federal e colhidas do acórdão questionado, a agravante doou R$ 1.077.000,00 para campanhas eleitorais de candidatos que concorreram ao pleito de 2014. Por sua vez, o faturamento bruto, contido no documento oficial, foi de R$ 19.212.124,59. Assim, poderia ter doado apenas 2% desse valor, ou seja, R$ 384.242,49. Como foi ultrapassada em R$ 692.757,51 a citada baliza, é de rigor a manutenção da penalidade de multa.
    Consigno que não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral (ou da anterioridade eleitoral) na aplicação do entendimento firmado no REspe n° 51-25/MG nem em ofensa à segurança jurídica.
    De fato, não se trata a hipótese da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas, na realidade, do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014, considerando que, até então, a Justiça Eleitoral não possuía conceito próprio” (págs. 11-12 do documento eletrônico 40).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Ademais, o Tribunal de origem afastou a suscitada violação ao princípio da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido não configura mudança da jurisprudência daquela Corte.
    A recorrente, porém, limitou-se a insistir na alegada contrariedade aos aludidos princípios constitucionais, sem demonstrar a efetiva ocorrência de viragem jurisprudencial, o que evidencia a deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito o ARE 707.117-AgR/MG, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com a mesma orientação, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por fim, dado que o TSE assentou não ter ocorrido mudança na jurisprudência daquele Tribunal, não há falar em ofensa aos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica, tampouco em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 564 da Repercussão Geral (RE 637.485-RG/RJ). Nessa linha, menciono o ARE 846.469-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator